Tribunal: TJMT
Processo: 1027985-83.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027985-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO ROGER RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 047.098.341-80 (APELANTE), MARIZETE SANTOS FRANCA - CPF: 522.415.301-82 (ADVOGADO), NUBIA CRISTINA PINTO FELFILI - CPF: 053.665.901-08 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (APELADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1027985-83.2021.8.11.0041

APELANTE:

BENEDITO ROGER RODRIGUES DE MIRANDA

APELADAS:

A L ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITO ROGER RODRIGUES DE MIRANDA
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza do NAE - Núcleo de Atuação Estratégica,
Dra.

Cristhiane Trombini Puia Baggio
, lançada nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Consórcio c/c Danos Morais e Materiais nº. 1027985-83.2021.8.11.0041, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face da
A L ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI
e
outra
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da não comprovação de ilícitos praticados pela parte requerida.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
assinou contrato de consórcio com a empresa Requerida na data de 29 de janeiro de 2021 (conforme narrado em Boletim de Ocorrência anexado em ID 62525304). Consta no referido boletim que a empresa AL Consórcios representava a empresa Reserva Administradora de Consórcios LTDA, e que ao fechar o contrato foi atendido por uma pessoa de nome Eloiza, a qual realizou a venda do consórcio. Ao realizar o negócio, foi informado ao Requerente que deveria ser feito um pagamento de um valor a título de entrada, e que dessa forma, o consórcio dele seria contemplado o mais rápido possível, dentro do prazo de um mês
” (sic).

Afirma que
“Diante dessa promessa de contemplação rápida feita pela empresa Requerida, o Autor realizou o pagamento da entrada, via transferência na modalidade PIX, no valor de R$ 8.830,32 (oito mil oitocentos e trinta reais e trinta e dois centavos) para a conta informada pela Requerida, qual seja conta 26995-2, agência 4456, Banco Itaú/Unibanco, conforme comprovante de pagamento acostado aos autos em ID 62525324”
(sic).

Salienta que
“tal contemplação nunca aconteceu, a empresa agiu em completa má fé para com o Requerente, em clara atitude de locupletar-se do dinheiro alheio, uma vez que tal valor pago sequer foi reembolsado. Ademais, percebendo, o Requerente, que havia sido lesado, solicitou o cancelamento do contrato e a devolução do dinheiro, no entanto, foi informado que o prazo para a devolução seria de 180 meses, e que tal reembolso seria feito através de sorteio, tal qual ocorre com o consórcio, e, portanto, deveria o Requerente aguardar”
(sic).

Ressalta que “
não pode jamais o cliente, neste caso, o Apelante sair prejudicado através de uma sentença que não acolheu suas pretensões, fato este que fomenta que tais empresas continuem aplicando os golpes e agindo de mesma forma, uma vez que o Judiciário não está aplicando sanções que possam fazê-las parar de lesar os consumidores. Ademais, importa ressaltar quanto a necessidade de rescisão contratual, no presente caso, uma vez que a falta de comunicação e orientação por parte de ambas as Apeladas configura descumprimento contratual, ferindo os princípios da boa-fé e da transparência
” (sic).

Defende que
“Quanto ao Dano Moral, é cristalino a necessidade de reforma da sentença, a fim de que as Apeladas sejam condenadas ao pagamento de indenização de Danos Morais. O contrato de consórcio que o Apelante firmou está baseado em propaganda enganosa e na má prestação de serviço, situações estas que tem se tornado recorrente no estado e em todo o Brasil, consiste na promessa ao consumidor de uma contemplação quase imediata com carta de crédito após o pagamento de um valor de entrada, mas a promessa fica na palavra e não por escrito no documento e a expectativa não é atendida, como foi no caso em apreço”
(sic).

Assevera que
“As relações de consumo devem ser transparentes, e todas as informações relevantes sobre produtos e serviços devem ser disponibilizadas de maneira clara e acessível. A falta de informações, seja intencional ou por negligência, constitui violação direta do direito do consumidor à informação - artigo 6º, III, do CDC. O caso em tela reflete uma prática abusiva conforme definido no artigo 39, IV, do CDC, que proíbe a utilização de declarações falsas ou enganosas, ou de qualquer outro método coercitivo ou desleal, para a consumação do contrato. Ao garantir verbalmente que se tratava de carta contemplada de consórcio que levaria em pouco tempo a adquirir a casa própria, sem esclarecer adequadamente as diferenças fundamentais em relação ao financiamento, a empresa se aproveitou da boa-fé e da falta de informação do consumidor, configurando uma prática comercial expressamente proibida”
(sic)

A par destes argumentos,
“[...] requer que o presente recurso de Apelação seja CONHECIDO e, em seu MÉRITO, seja totalmente PROVIDO, a fim de reformar a r. Sentença de primeiro grau, no sentido de acolher o pedido do Apelante com a condenação das Apeladas a rescindir o contrato, ora em discussão, restituir/ressarcir a quantia paga a título de entrada, bem como, ser condenada à indenização por danos morais, nos termos acima expostos”
(sic)

Contrarrazões em Id. 224075292 pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 224884696.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
BENEDITO ROGER RODRIGUES DE MIRANDA

ajuizou
ação de rescisão de contrato de consórcio c/c danos morais e materiais em desfavor da
A L ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI
e
outra
,
relatando, em síntese que, em 29 de janeiro de 2021, firmaram contrato de consórcio.

Aduz que ao realizar o negócio, foi prometido a ele que deveria ser feito um pagamento de um valor a título de entrada, e que dessa forma, o consórcio dele seria contemplado o mais rápido possível, dentro do prazo de um mês.

Diante da promessa de contemplação rápida realizou o pagamento da entrada, via transferência na modalidade PIX, no valor de R$8.830,32 (oito mil, oitocentos e trinta reais e trinta e dois centavos) para a conta informada pela parte requerida.

Afirmou que a contemplação nunca ocorreu e que ao pleitear a rescisão contratual foi informado que deveria aguardar 180 (cento e oitenta) dias.

A par desses argumentos, ajuizou a presente demanda, buscando a rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes, condenando-se as empresas requeridas a ressarcirem a quantia que se apropriou de forma indevida, ou seja, o valor de R$8.830,32 (oito mil, oitocentos e trinta reais e trinta e dois centavos), à título de danos materiais, bem como na condenação ao pagamento de indenização no valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais), de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais causados ao mesmo.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da não comprovação de ilícitos praticados pela parte requerida.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] O dever de indenizar é previsto no artigo 186 do Código Civil, ao determinar que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Constata-se que a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

Assim, para assegurar o pedido indenizatório, necessário se faz a caracterização o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Da análise dos autos, observa-se do contrato apresentado não deixa qualquer margem de dúvida de que se tratava de adesão de um grupo de consórcio, havendo cláusulas bem organizadas e redigidas que estabelecem, de forma clara e precisa, que a única forma de contemplação seria por meio de sorteio ou lance, em assembleia.

Outrossim, há informações claras acerca da impossibilidade de contemplação antecipada.

Anote-se que a referidas advertências encontram-se consignadas em contrato, em campo que certamente foi lido pelo requerente, porque localizado logo acima de sua assinatura.

Além disso, consta ainda informação de que em caso de contemplação seria informada pela empresa requerida mediante carta ou telegrama, que seria direcionado ao email constante dos autos.

Além do mais, apesar de alegar contratou referido consórcio, sob promessa de contemplação, vê-se que foi plenamente cientificada na assinatura do contrato acerca da impossibilidade de contemplação antecipada.

Outrossim, pelos documentos juntados pela requerida, observa-se que foi cientificado as hipóteses de contemplação.

Vale anotar ainda que caberia a parte que alega comprovar minimamente o seu fato constitutivo, sendo este alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. Conforme estabelece o art. 333 do Código de Processo Civil ao autor incumbe à prova dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que ao réu cabe à prova dos fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito daquele.

Portanto, cabia à parte requerente comprovar, minimamente, o seu fato constitutivo (art. 373, I do CPC), sendo este alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Assim, quer pela falta de provas da alegada promessa, quer pela natureza do contrato (consórcio) e, ainda, pela ciência inequívoca do autor, acerca da impossibilidade de liberação do crédito, na forma pretendida, não existe substância capaz de conduzir ao alegado engodo ou vício de consentimento.

Da analise do conjunto probatório dos autos, não há comprovação de que a autora tenha sofrido algum dano moral.

Assim, eventual rescisão do contrato, por desistência do autor, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista no art. 30 do regramento especial [...]

[...]

Diante disso, entendo que não deve proceder a presente demanda.

Assinalo ainda que o dano moral é conceituado como a agressão à dignidade humana, uma ofensa ao psíquico e moral do ser humano, de modo que, desse conceito conclui-se que não basta qualquer contrariedade para configurá-lo, pois é necessário que atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade da vítima.

[...]

Assim, a reparação por danos morais ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima.

Frisa-se que meros aborrecimentos e situações desabonadoras do dia-a-dia não têm o condão de configurar lesão à honra ou à intimidade, de modo que não é suficiente para gerar qualquer indenização a título de dano moral, sob pena de banalizar essa espécie de compensação.

[...]

Dessa forma, resta descaracterizado o dano moral indenizável, não assiste razão à parte autora quanto à sua pretensão inicial.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Anote-se que a restituição de valores
deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008.

Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão a autora ser beneficiada da Justiça Gratuita.”
(Id. 224075284)

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, conquanto o autor, ora apelante, alegue que foi vítima de propaganda enganosa, observa-se que, de fato, o contrato celebrado entre as partes não foi de promessa de compra e venda, mas sim de consórcio, regulado pela Lei nº. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

“Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2º.

§ 1º O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2º (VETADO)

§ 3º A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do

§ 4º, se aprovada pela administradora. § 4º O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5º É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6º O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2º Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1º. § 3º A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Em suma, o apelante, apesar de defender que lhe fora prometida a contemplação imediata, não traz qualquer prova nesse sentido, seja através de diálogos por aplicativos, gravação de ligações, e-mails, etc.

Ora, em tal contexto, não seria sequer razoável acolher a sua alegação de que foi induzido a erro, em vício de consentimento, pois por certo estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio.

Diante disso, a suposta promessa de contemplação imediata constitui evidente tentativa do consorciado de angariar vantagem indevida em prejuízo dos demais integrantes do grupo.

Vale destacar, ainda, que a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei, sendo certo que a contemplação do consorciado, por qualquer outra forma que não seja o sorteio ou lance, configura fraude, já que contraria a própria natureza dos contratos de consórcio.

Assim, não é o caso de se rescindir/anular o contrato, por algum dos vícios de consentimento, por entender que o demandante apelante pretendia compactuar com uma possível burla ao procedimento de contemplação dos consórcios da ré apelada, a fim de que fosse favorecido.

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação do alegado vício de consentimento - ainda que minimamente - para a ocorrência do evento, não há como ser acolhida a pretensão deduzida pelo apelante, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS
– CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE – FATO EXTINTIVO PRODUZIDO PELA RÉ
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do CPC.

Rejeita-se a preliminar de nulidade pela ausência de fundamentação, se a decisão se encontra sucintamente fundamentada com base nos fatos, e aplicação da lei de regência sobre a matéria.

Em que pese não realizada a instrução processual, não há falar em cerceamento ao direito de defesa se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador.

Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Embora existentes inúmeras reclamações contra a empresa demandada de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, tal acontecimento não elide o fato de que o autor, no momento da assinatura do contrato, tinha pleno conhecimento de seu teor, conforme provas extintivas produzidas pela requerida
.”
(N.U 1011970-71.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
.”
(N.U 1001280-98.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REEMBOLSO INTEGRAL E DANOS MORAIS – COTAS DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DIVERSA DA CONTRATADA –
AUSÊNCIA DE VÍCIO EM RELAÇÃO À VONTADE DA CONSUMIDORA – CLÁUSULAS, INFORMAÇÕES E PRAZOS DEVIDAMENTE INFORMADOS – ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC NÃO SATISFEITO
– DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 104 Código Civil menciona quais os pressupostos de validade do negócio jurídico, determinando serem: a) a capacidade do agente; b) o objeto lícito; c) a forma prescrita em Lei.

Não há ocorrência de vício em relação à vontade da consumidora, que assinou o contrato, concordando com suas especificidades, dentre as quais, como é público e notório em relação à modalidade em questão, a inexistência de garantia de contemplação.

À míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação
.” (TJ-MT 1001247-46.2021.8.11.0045 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024